Tribunal: STM
Processo: 7000739-88.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MPM. INGRESSO CLANDESTINO EM ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. DOLO GENÉRICO CONFIGURAÇÃO. PROTEÇÃO DA SEGURANÇA E DA AUTORIDADE CASTRENSE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a sentença que absolveu o réu civil do crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do Código Penal Militar (CPM), com base no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A Denúncia narra que o acusado foi surpreendido por uma Patrulha da Polícia do Exército no campo de instrução da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), cercada e sinalizada, onde havia ingressado conscientemente, no intuito de fazer pasto naquele local para criar seu gado, inclusive com a construção de um curral. O Parquet Militar requereu a condenação do acusado pelo crime imputado.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da discussão consiste em definir se a conduta do acusado, que ingressou clandestinamente em área sob a administração militar e lá permaneceu por longos anos para criação de gado, configurando o delito de ingresso clandestino (art. 302 do CPM), justifica a reforma da sentença que o absolveu por suposta insuficiência de provas.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é de mera conduta e exige apenas dolo genérico, ou seja, a consciência e a vontade de penetrar em local sujeito à administração militar onde o acesso é proibido, não havendo a necessidade de dolo específico ou de resultado naturalístico.
4. A autoria e a materialidade delitivas restam sobejamente demonstradas nos autos, mormente pela confissão do próprio acusado em juízo, que admitiu ter ingressado na área sabendo que era militar, bem como por ter sido advertido por militares, diversas vezes, sobre a proibição de se instalar naquele lugar e de ter construído um curral no local.
5. A eventual omissão da administração castrense em coibir o delito de forma mais célere e severa não desnatura o crime, nem confere atipicidade à conduta, que se prolongou no tempo por insistência e desrespeito do infrator às advertências.
6. A absolvição com base no princípio do in dubio pro reo (art. 439, "e", do CPPM) é inaplicável quando o conjunto fático-probatório se mostra robusto e o réu é confesso, não havendo margem para dúvidas sobre a ilicitude do ato.
7. O tipo penal visa tutelar a administração militar, sua segurança e autoridade, sendo imperiosa a aplicação rigorosa da lei para proteger o patrimônio, a vida dos militares e a segurança nacional, desestimulando condutas que podem servir de preparo para crimes mais graves.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é de mera conduta, consumando-se com o simples ingresso voluntário e desautorizado em área militar proibida, sendo suficiente o dolo genérico, consistente na consciência de se tratar de local de acesso restrito. 2. A existência de barreiras artificiais (cercas, placas) e naturais (rio) na área militar, aliada à confissão do réu e aos depoimentos das testemunhas, comprova o ingresso clandestino. 3. A permanência ilícita do infrator na área militar, mesmo após advertências, evidencia o desrespeito à autoridade castrense e não afasta a tipicidade penal.”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 302, 69, 84; CPPM, arts. 297, 427, 439, "e", 606 e 626; CPB, art. 33, § 2º, "c".
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos Infringentes e de Nulidade n° 7000501-02.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, Plenário, j. 14.11.2024; STM, Apelação Criminal n° 7000661- 61.2023.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Celso Luiz Nazareth, Plenário, j. 4.4.2024; STM, Apelação Criminal n° 7000267-88.2022.7.00.0000, Rel. Min. Dr. José Barroso Filho, Plenário, j. 16.2.2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000739-88.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: VALDEMIR DE ALMEIDA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JACIR LUZ MARTINS (OAB RJ140808)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO MINISTERIAL PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA "A QUO", CONDENAR O CIVIL
VALDEMIR DE ALMEIDA, COMO INCURSO NO CRIME PREVISTO NO ART.
302 DO CPM, À PENA DE 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, CONCEDENDO-LHE
O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, O BENEFÍCIO DO "SURSIS" E O
REGIME INICIALMENTE ABERTO. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CELSO LUIZ NAZARETH
E GUIDO AMIN NAVES NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL, PARA MANTER ÍNTEGRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
VERGASTADA. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000739-88.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: VALDEMIR DE ALMEIDA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JACIR LUZ MARTINS (OAB RJ140808)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MPM. INGRESSO
CLANDESTINO EM ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. COMPROVAÇÃO DE
AUTORIA
E
DE
MATERIALIDADE.
DOLO
GENÉRICO
CONFIGURAÇÃO. PROTEÇÃO DA SEGURANÇA E DA AUTORIDADE
CASTRENSE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I – CASO EM EXAME
1.
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a sentença que
absolveu o réu civil do crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302
do Código Penal Militar (CPM), com base no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM). A Denúncia narra que o
acusado foi surpreendido por uma Patrulha da Polícia do Exército no
campo de instrução da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN),
cercada e sinalizada, onde havia ingressado conscientemente, no intuito de
fazer pasto naquele local para criar seu gado, inclusive com a construção
de um curral. O Parquet Militar requereu a condenação do acusado pelo
crime imputado.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
O cerne da discussão consiste em definir se a conduta do acusado, que
ingressou clandestinamente em área sob a administração militar e lá
permaneceu por longos anos para criação de gado, configurando o delito
de ingresso clandestino (art. 302 do CPM), justifica a reforma da sentença
que o absolveu por suposta insuficiência de provas.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3.
O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é de mera conduta e
exige apenas dolo genérico, ou seja, a consciência e a vontade de penetrar
em local sujeito à administração militar onde o acesso é proibido, não
havendo a necessidade de dolo específico ou de resultado naturalístico.
4.
A autoria e a materialidade delitivas restam sobejamente demonstradas
nos autos, mormente pela confissão do próprio acusado em juízo, que
admitiu ter ingressado na área sabendo que era militar, bem como por ter
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375646.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sido advertido por militares, diversas vezes, sobre a proibição de se
instalar naquele lugar e de ter construído um curral no local.
5.
A eventual omissão da administração castrense em coibir o delito de
forma mais célere e severa não desnatura o crime, nem confere atipicidade
à conduta, que se prolongou no tempo por insistência e desrespeito do
infrator às advertências.
6.
A absolvição com base no princípio do in dubio pro reo (art. 439, "e", do
CPPM) é inaplicável quando o conjunto fático-probatório se mostra
robusto e o réu é confesso, não havendo margem para dúvidas sobre a
ilicitude do ato.
7.
O tipo penal visa tutelar a administração militar, sua segurança e
autoridade, sendo imperiosa a aplicação rigorosa da lei para proteger o
patrimônio, a vida dos militares e a segurança nacional, desestimulando
condutas que podem servir de preparo para crimes mais graves.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é
de mera conduta, consumando-se com o simples ingresso voluntário e
desautorizado em área militar proibida, sendo suficiente o dolo genérico,
consistente na consciência de se tratar de local de acesso restrito. 2. A existência
de barreiras artificiais (cercas, placas) e naturais (rio) na área militar, aliada à
confissão do réu e aos depoimentos das testemunhas, comprova o ingresso
clandestino. 3. A permanência ilícita do infrator na área militar, mesmo após
advertências, evidencia o desrespeito à autoridade castrense e não afasta a
tipicidade penal.”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 302, 69, 84; CPPM, arts. 297, 427,
439, "e", 606 e 626; CPB, art. 33, § 2º, "c".
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos Infringentes e de Nulidade n°
7000501-02.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes,
Plenário,
j.
14.11.2024;
STM,
Apelação
Criminal
n°
7000661-
61.2023.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Celso Luiz Nazareth, Plenário, j.
4.4.2024; STM, Apelação Criminal n° 7000267-88.2022.7.00.0000, Rel. Min.
Dr. José Barroso Filho, Plenário, j. 16.2.2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375646.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento à apelação
ministerial para, reformando a sentença absolutória a quo, condenar o civil VALDEMIR DE
ALMEIDA, como incurso no crime previsto no art. 302 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de
detenção, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, o benefício do sursis e o regime
prisional inicialmente aberto.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, contra a
sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que absolveu o réu civil
VALDEMIR DE ALMEIDA do crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do CPM,
com espeque no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
A Denúncia narra, em síntese, que (Evento 1, doc. 1, da APM):
No dia 01 de abril de 2024, por volta das 15h, uma Patrulha da PE dirigiu-se ao campo de
instrução da Academia Militar das Agulhas Negras, localizada na região do Surubi e
surpreendeu o denunciado na referida área, juntamente com gado de sua propriedade.
Pelo que consta dos autos, conclui-se que o denunciado, tinha o conhecimento de que estava
em área sob a administração militar, cercada e sinalizada e, portanto, consciente e
voluntariamente nela ingressou, clandestinamente, para fazer uso do pasto para o seu gado.
Subsumindo-se, pois, a conduta do denunciado ao contido no art. 302 do CPM, requer o
Ministério Público Militar, uma vez autuada e recebida a presente exordial acusatória, sua
citação para início da instrução criminal e, ao final, a condenação do acusado, ouvindo-se as
testemunhas a seguir arroladas, todas servindo na AMAN.
A Ação Penal lastreou-se no APF nº 7000360-50.2024.7.01.0001, no qual
constam, entre outros, os seguintes documentos:
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais (evento 1, doc. 3);
- Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento 1, doc. 4);
- Nota de Culpa (evento 1, doc. 5);
- Relatório (evento 1, doc. 6);
- Auto de Exame de Avaliação de Integridade Física (evento 1, doc. 7);
- Decisão de concessão da liberdade provisória (evento 21);
- Requisição de diligências do MPM, com a finalidade de a OM juntar o croqui
com o local onde o flagranteado foi encontrado; informar se o lugar é sinalizado como sendo
área militar ou se no trajeto em direção ao local há sinalização nesse sentido, assim como se é
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375646.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preciso ultrapassar/romper qualquer tipo de barreira e esclarecer, ainda, se há risco aos
animais ou pessoas que ingressem no campo de instrução, bem como se houve prejuízo com
o ingresso desses animais na área militar (evento 25);
- Relatório da diligência requisitada (evento 41, doc. 3);
- Laudo Pericial nº 01/2024, que examinou a área militar invadida pelo réu
(evento 41, doc. 5);
- Manifestação do MPM deixando de propor o Acordo de Não Persecução
Penal, além da separação do APF dos autos do IPM nº 7000292-03.2024.7.01.0001, em face
da inexistência de conexão, assim como a exclusão do ora acusado do rol de indiciados
daquele inquérito. Por fim, requereu o arquivamento parcial acerca da conduta prevista no
art. 164 do CPB (abandono de animais em propriedade alheia) (evento 44, doc. 1).
- Decisão de arquivamento parcial quanto à suposta prática do delito previsto no
art. 164 do CPB (evento 50).
A Denúncia foi recebida em 11/7/2024 (evento 1, doc. 3, da APM).
Juntou-se a Folha de Antecedentes Criminais do acusado, constando que ele
respondeu por posse de entorpecentes no ano de 1996, com a extinção da punibilidade em
1999; respondeu, no ano de 2001, por homicídio tentado e a ação foi julgada extinta, sem
resolução do mérito, no ano de 2014; respondeu por outra tentativa de homicídio, no ano de
2002, tendo sido declarada prescrita com base na pena em concreto, no ano de 2012; foi
absolvido, em 2008, da acusação de mais uma tentativa de homicídio, ocorrida no ano de
2003 (evento 14 da APM).
O MPM entendeu ser incabível a suspensão condicional do processo, diante dos
antecedentes criminais e da conduta social do acusado (evento 21 da APM).
O réu foi, devidamente, citado em 14/8/2024 (evento 25 da APM).
O causídico, em Resposta à Acusação, requereu a improcedência da Exordial
Acusatória e a suspensão condicional do processo, além de informar que não tem
testemunhas a arrolar (evento 29).
Em Audiência, o Juízo a quo inquiriu as testemunhas arroladas pelo MPM,
JÚLIO CESAR GOMES DO NASCIMENTO, CAIQUE BARBOSA DOS SANTOS e
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CIRIACO, e realizou a qualificação e o interrogatório
do acusado (evento 37).
Na mesma ocasião, a defesa ratificou os termos da Resposta à Acusação, tendo
o magistrado afirmado que, concernente ao pleito de suspensão condicional do processo, não
seria possível atendê-lo, por ausência de proposta do MPM. Outrossim, as partes afirmaram
não pretender fazer sustentação oral e a defesa declarou não ter diligências a requerer, tendo
sido determinada, por derradeiro, a abertura de vista ao Parquet Castrense, para os fins do art.
427 do CPPM, que também nada requereu nessa fase (eventos 34 e 40 da APM).
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375646.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Alegações Escritas, a presentante ministerial pediu que fosse julgada
procedente a acusação constante da Peça Pórtico (evento 52 da APM).
Na mesma fase processual, a defesa requereu a improcedência do pleito
acusatório ou, subsidiariamente, que fosse concedida a suspensão condicional do processo ou
a transação penal (evento 51 da APM).
Em Sentença disponibilizada no dia 29/10/2024, resolveu o Juízo de origem
julgar improcedente a pretensão punitiva e absolver o acusado VALDEMIR DE ALMEIDA,
com arrimo no art. 439, alínea “e”, do CPPM (evento 59 da APM).
O MPM, intimado da r. Sentença no dia 29/10/2024 (evento 62 da APM), que se
confirmou no dia 5/11/2024 (evento 64 da APM), interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação (evento 63 da APM).
O magistrado de primeira instância, no dia 14/11/2024, recebeu o Recurso
interposto pelo Parquet (evento 69 da APM).
Foi certificado o trânsito em julgado da Sentença absolutória para a defesa
(evento 71 da APM).
Em suas Razões Recursais, o Órgão Ministerial requer que seja julgado
procedente o pleito acusatório, condenando o réu VALDEMIR DE ALMEIDA pela prática do
delito de ingresso clandestino em área sob a administração militar, previsto no art. 302 do
CPM (evento 73 da APM).
Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Patrono do acusado requereu que seja
negado provimento à Apelação interposta, mantendo-se incólume a sentença absolutória
(evento 76 da APM).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar
ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Recurso
sub examine, e pela manutenção do decreto absolutório na íntegra (evento 9).
É o relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, em
consonância com o princípio da dialeticidade, logo merece ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM contra a sentença que absolveu o réu
civil VALDEMIR DE ALMEIDA das sanções do crime de ingresso clandestino, ex vi do art.
302 do CPM, com espeque no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por entender que não existe
prova suficiente para condená-lo.
Exsurge dos autos que o acusado foi preso em flagrante por ingressar em área
militar sem autorização, juntamente com a apreensão dos animais de sua propriedade,
invadir parte desse terreno público e se apossar dele como se dono fosse, a ponto de
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375646.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

construir um curral naquele lugar.
Segundo a peça vestibular, o acusado tinha pleno conhecimento de que estava
em área sob a administração castrense, que, inclusive, estava cercada por arame farpado e
devidamente sinalizada.
Contudo, ainda assim, o indigitado, de forma consciente e voluntária, ingressou
clandestinamente no referido local, com o fito de utilizá-lo como pasto para seu gado.
Por essa razão, concluiu o Órgão Ministerial que o réu teria incorrido no crime
de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do CPM. Todavia, o juízo primevo entendeu não
haver prova suficiente para a condenação desse acusado e o absolveu das sanções do delito a
ele imputado na Denúncia.
Irresignado, o MPM apelou dessa absolvição por acreditar que o acusado
confessou o crime, em seu interrogatório. Lembrou que o réu tinha ciência inequívoca de que
o local – onde, inclusive, construiu curral para seu gado – era área sob a administração
militar. Alertou, ainda, que o nominado civil foi advertido em momento anterior à prisão em
flagrante, mas, ainda assim, insistiu na irregularidade.
Salientou, também, o Parquet Castrense que as instalações das Forças Armadas
devem ser protegidas “contra quaisquer atos que representem risco à sua integridade e
funcionalidade”. Asseverou que as Unidades Militares são equipadas com materiais de
natureza bélica e, por essa razão, são muito visadas pela criminalidade, devendo ser tratado
com rigor qualquer ingresso não autorizado nesses locais estratégicos.
Ademais, fundamenta que, mesmo o réu alegando que o intuito seria a proteção
dos animais, tal ato não pode ser analisado de forma isolada ou “ingênua”, podendo servir
como subterfúgio para preparações criminosas futuras, a exemplo de testar protocolos,
identificar vulnerabilidades, observar a rotina dos militares e planejar invasões, sabotagens ou
subtração de bens de uso estratégico.
Por isso, o MPM entende que o art. 302 do CPM deve ser aplicado com
intransigência nesse caso, para fins de proteger o patrimônio castrense, a vida dos militares
em serviço e, por extensão, a própria segurança da sociedade.
Por fim, o órgão ministerial sugere que a autoria e a materialidade restaram
sobejamente demonstradas, pleiteando a reforma da sentença para condenar o acusado pela
prática do crime de ingresso clandestino.
Lado outro, tanto a Defesa quanto a PGJM requerem que a Sentença absolutória
permaneça incólume.
No entanto, pedindo vênias, assiste total razão ao Parquet Milicien, merecendo
o decreto absolutório ser reformado, consoante será demonstrado adiante.
Antes, vale fazer uma breve explanação acerca do delito de ingresso clandestino
– que foi imputado ao réu – previsto no art. 302 do CPM.
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375646.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito em exame se encontra no Título dos crimes contra a administração
militar, no Capítulo do desacato e da desobediência. Ou seja, visa o tipo penal em questão
tutelar a administração castrense, mantendo íntegra sua segurança e sua autoridade.
Além disso, essa espécie de crime pode ter, como sujeito ativo, qualquer pessoa.
No que concerne aos núcleos do tipo penal in tela, convém colacionar ensinamento dos
proficientes doutrinadores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
1, in verbis:
[...] o núcleo da conduta neste tipo penal é “penetrar”, ou seja, entrar, transpor, passar para
dentro de qualquer lugar sujeito à administração militar, desde que esse lugar seja proibido
(defeso), não haja passagem regular, precisando o autor superar um obstáculo, entrando por
alçapão, janela, túnel etc., ou, por fim, iludindo a vigilância das sentinelas que ali estão para
se opor à entrada de quem quer que seja. Em qualquer das situações, o autor realiza seu
intento às escondidas [...].
No que se refere ao elemento subjetivo, é aceitável somente o dolo, ainda
lecionando os citados doutrinadores
2 que, “[...] para estar presente o dolo, necessário se faz
que o agente reconheça o local como sujeito à administração militar [...]”, além de ser
demonstrado de forma “[...] crucial que o local esteja bem sinalizado, para que não reste
dúvidas de que se trata de ambiente sujeito à administração militar [...]”.
Para mais, é um crime de mera conduta, não exigindo dano ou qualquer
resultado naturalístico, bastando, para a configuração do delito, que o infrator adentre ao
local de segurança restrita, transpondo obstáculo, seja a transposição por meio de uma
barreira natural, a exemplo de rios, seja ela uma barreira artificial, como cercas de arames.
Nesse caminhar, resta clarividente no caso dos autos que o MPM cumpriu com
seu ônus de demonstrar a autoria e a prova da materialidade, assim como conseguiu provar
que os fatos se amoldam à classificação jurídica da exordial acusatória, não havendo outra
providência a não ser a reforma da Sentença absolutória nesse caso, com todas as vênias.
DA AUTORIA
Quanto à autoria, as provas são irrefutáveis no sentido de apontar o acusado
como autor do ingresso clandestino, tendo sido, inclusive, flagrado em local sob a
administração militar, juntamente com seu gado.
E mais: a ousadia do acusado era tão grande que ficou constatado nos autos que
ele chegou a construir um curral clandestino no interior daquela área militar invadida.
Nesse ponto, os militares que prenderam o acusado e que também figuraram
como testemunhas na instrução criminal, foram uníssonos em seus respectivos depoimentos.
Por exemplo, a testemunha JÚLIO CESAR GOMES DO NASCIMENTO
afirmou que, após o almoço, foi acionado pelo Superior de Dia para atender uma
ocorrência e, quando chegaram ao local sob os domínios da Força Terrestre, com dois
soldados, encontraram o acusado.
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375646.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, a testemunha Sd CAIQUE BARBOSA DOS SANTOS, a
qual esclareceu que, durante patrulhamento realizado no dia dos fatos, foi acionado pelo Sgt
JÚLIO CESAR, juntamente com a equipe da jurídica; que foram para o local, onde
encontraram o acusado.
Não foi diferente o relato da testemunha Sd CARLOS EDUARDO DOS
SANTOS CIRIACO, que, em sua inquirição, relatou que, à época dos fatos, cumpria serviço
de patrulheiro; que o acusado estava em área militar.
Aliás, o próprio acusado admitiu que ingressou em área sob a
administração castrense, conforme será demonstrado abaixo, quando for tratado da
materialidade delitiva.
DA MATERIALIDADE DELITIVA
Ao contrário da fundamentação do Juízo a quo, a materialidade restou
patentemente demonstrada, com todas as vênias, consoante mencionado alhures.
Nesse caminhar, convém colacionar o relatório das diligências solicitadas pelo
MPM, com a seguinte conclusão:
Após a realização das diligências complementares, com as informações dos documentos
juntados, conclui-se que a área militar denominada como Gleba 01’possui em todo o seu
contorno cerca de arame farpado, protegendo a área, o que pode causar risco as pessoas que
ingressem no campo de instrução de maneira irregular, e o local é sinalizado por placas
com avisos de Área Militar, sendo proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Também,
estima-se que houve prejuízo para a União, tendo em vista existir um valor do terreno, que
foi utilizado de maneira indevida, sem autorização, tomando como base o valor de referência
existente nos registros contábeis, cadastrado no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de
Uso Especial da União, utilizado pela Diretória de Património Imobiliário e Meio Ambiente
(DPIMA) do Exército Brasileiro. (Grifos nossos.)
No mesmo diapasão, foi o Laudo Pericial nº 01/2024, que examinou o local da
ocorrência, in verbis:
1) Quesitos:
a. Elaborar um croqui detalhada indicando o local exato onde o flagranteado foi encontrado.
Resposta- Após a análise do local de abordagem aos indivíduos, foi elaborado um croqui com
base nas imagens número 05 e 06, com seus complementos.
b. Informar se o referido local é devidamente Sinalizado como Área militar, bem como
esclarecer se há necessidade de ultrapassar ou romper qualquer tipo de barreira, como
arame farpado, para acessar a área militar,incluindofotos.
Resposta - Após inspecionar o local onde os levantamentos do terreno foram conduzidos,
observou-se que toda a área militar conhecida como "Gleba 01- RJ 01- 0132" é cercada por
arame farpado, composto por 5 fios dispostos equidistantemente, alcançando uma altura de
0,50m acima do solo nas áreas oeste e suí e identificada com placas de avisos de Área Militar
- Proibida a Entrada (Placa de Aviso Tipo 1e 2). Ao norte, a área faz fronteira com o Rio
Paraíba do Sul, e ao leste, com o seu afluente Rio Ribeirão Taquaral. A entrada só é possível
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375646.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atravessando as cercas por terra ou pelos rios Paraíba do Sul e Ribeirão Taquaral. Essas
observações estão em conformidade com as imagens 01, 02,03,04, 05,06 e seus
complementos. (Grifos nossos.)
Ou seja, se depreende da perícia que a entrada na área militar, além de ser
proibida para seu ingresso sem autorização, nos moldes do ocorrido, só pode ter sido
mediante a transposição de obstáculo, ou rompendo o arame ou passando por dentro do rio.
Ademais, indubitavelmente, a área era sinalizada.
Seja lá como ocorreu o ingresso clandestino, nesse caso, certo é que o acusado,
em vez de manter distância dessa área militar, ignorou os avisos e resolveu invadir o local
público, no intuito de construir uma estrutura naquele lugar para criar seus animais.
Mas não é só: em consonância com as diligências e com o Laudo Pericial, estão
os relatos das testemunhas e a própria confissão do acusado, conforme será visto adiante.
A testemunha arrolada pelo MPM Sgt JÚLIO CESAR GOMES DO
NASCIMENTO afirmou que, no dia dos fatos, estava de serviço, como Comandante
da Patrulha PE; que após o almoço foi acionado pelo Superior de Dia para atender uma
ocorrência e, chegando no local, com dois soldados, encontrou o acusado; que, em
seguida, foram pegar outro civil, que o Sr. Valdemir havia comentado que também tinha gado
no local; que, após seguiram para a AMAN; que o acusado estava em local sujeito à
Administração Militar; que havia placa no local informando tratar-se de área militar;
que o acusado estava cuidando do gado; que tem sido comum gado dentro da área; que
tinha um curral erguido na área, não sabendo afirmar quem o construiu; que não sabe dizer
exatamente a distância do limite da área militar; que era uma distância média; que a área de
instrução do Exército fica próximo, colado, de um núcleo populacional, chamado Surubin
Velho, mas o gado estava mais afastado e não tinha morador perto; que o acusado colaborou;
que não sabe se o gado foi retirado do local no dia (evento 36, docs. 1-4);
A testemunha arrolada pelo MPM Sd CAIQUE BARBOSA DOS SANTOS,
em sua inquirição, esclareceu que, no patrulhamento do dia dos fatos, foi acionado pelo Sgt
Júlio Cesar, juntamente com a equipe da jurídica; que foram para o local onde encontraram o
acusado, acompanhado do sobrinho; que a equipe da jurídica conversou com ele; que o réu
concordou em seguir com os militares, pedindo para passar em casa e pegar os documentos;
que, no caminho, pediu para passar em outra residência e falar com outro indivíduo que
também tinha gado na área militar; que passaram na residência do rapaz; que conversaram
com esse rapaz, que entrou na viatura voluntariamente e seguiram para a AMAN; que o
acusado estava na área da AMAN; que tem, no local, placa informando ser área militar;
que não sabe dizer como é feito o ingresso do gado na área restrita, se o acusado cortou a
cerca ou fez uma porteira; que dá para saber que o local é área militar; que não sabe quem
construiu o curral; que tem o rio Paraíba no fundo; que não tem nenhuma cerca no rio; que
em nenhum momento o acusado informou se o curral tinha sido construído ou não por ele,
muito menos quem o construiu (evento 36, docs. 4-5).
A testemunha arrolada pelo MPM Sd CARLOS EDUARDO DOS
SANTOS CIRIACO, em sua inquirição, relatou que cumpria serviço de patrulheiro; que o
acusado estava em área militar; que tem placa informando ser área militar; que
existia cerca e havia um curral, um pouco mais escondido, porém não sabe quem o
construiu; que fez ronda no local; que o pessoal da seção jurídica conversou com o
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375646.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusado; que não ocorreu nenhum problema; que a testemunha não sabe por onde o réu
Valdemir entrou; que, geralmente, as áreas militares são cercadas[...]; que não sabe
explicar se o limite é a estrada e o Rio Paraíba, pois o depoente é de seção e não participa de
muitas missões; que geralmente faz a ronda pela estrada e passa em frente ao local; que
se encontrar alguma coisa, o pessoal da ronda adentra no terreno (evento 36, docs. 6-7).
Conforme se observa nos relatos das testemunhas supra, todos os militares, que,
inclusive, realizaram o flagrante, fica evidenciado, no depoimento de cada um deles, que, no
local, havia inúmeras placas informando ser área militar, de acordo com o constante da
perícia, bem como placas alertando sobre a proibição de entrada não autorizada.
Nesse contexto, em seu interrogatório, em juízo, o acusado VALDEMIR DE
ALMEIDA informou que a acusação é verdadeira; que ingressou na área sabendo que
era área militar; que respondeu a dois processos na polícia civil, por tentativa de
homicídio, sendo absolvido em ambos; que, quando foi preso, estava em área militar; que
tem um sítio que faz divisa com a área militar; que não tem cerca, só o ribeirão; que
construiu o curral para retirar leite; que o curral estava na área militar; que o curral
estava lá há uns 9 (nove) anos; que sempre os militares iam ao local e diziam que não
podia; que está derrubando o curral; que a sua chácara faz divisa com a área da Academia
Militar; que tem cerca, mas está velha e arrebentada; que não tem placa informando que
é área militar; que sempre usou a passagem pela área militar porque, pela outra entrada, tem
um fazendeiro que cria problemas com ele; que já discutiram por causa de vaca; que cuida
das vacas na área militar; que, no dia dos fatos, estava cuidando das vacas; que tinha umas
24 cabeças; que vendeu quase tudo; que vai vender o resto para acabar com os problemas;
que o ribeirão que faz divisa, se tiver cerca, é antiga; que a chácara do acusado já é na área
da União; que, na cerca, não tem placa informando que é área militar; que, no dia
1º/04/2024, o interrogando entrou pela a área militar, pois a passagem do interrogando é por
dentro da área militar; que tem uma estradinha, uma porteira e sempre usou ali; que nunca
impediram o interrogando passar pela estrada para acessar a porteira; que prefere passar pela
área militar para evitar conflito com o outro fazendeiro; que as vacas do interrogando já
foram para a área do outro fazendeiro, ele deu uns tiros para cima e o interrogando deu parte;
que entra pela área militar por se sentir ameaçado [...]; que agora tem 04 a 05 cabeças de
gado, pois está vendendo para acabar com o problema (evento 36, docs. 8-10).
É de se notar o comprometedor e contundente interrogatório do acusado, posto
que, além de confessar que estava no local, ele também admitiu que ingressou sabendo se
tratar de área sob a administração militar; que foi alertado várias vezes que não poderia criar
seus animais naquele local e, mesmo assim, construiu um curral em área militar
comprovadamente cercada e sinalizada por placas, embora ele negue a existência dessa
sinalização.
Aliás, o réu, igualmente, admitiu que a área militar estava cercada e que
militares sempre iam lá para dizer que ele não poderia estar ali com os animais. Contudo,
ainda assim, o aludido infrator insistiu na prática ilícita, sobejamente ciente e advertido,
tornando as provas do crime que perpetrou irrefutáveis.
Nesse caminhar, muito bem salientou o Parquet Castrense em suas Razões,
quando aduziu que:
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375646.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As Forças Armadas desempenham papel fundamental na preservação da soberania
nacional e na segurança da sociedade, sendo incumbidas pela Constituição Federal de
assegurar a ordem e a defesa do território. Por isso, suas instalações devem ser protegidas
contra quaisquer atos que representem risco à sua integridade e funcionalidade. A Justiça
Militar da União, por sua vez, exerce a tutela sobre esses bens jurídicos, garantindo que a
prevenção geral e especial previstas no Código Penal Militar (CPM) sejam eficazes. (Grifos
nossos.)
No entanto, contrariando o entendimento do MPM e demais provas anexadas
aos autos, a PGJM, opinou pela absolvição desse infrator – que inclusive é réu confesso –,
com o seguinte fundamento:
Assim, não é plausível que uma pessoa ingresse em área militar que possua alguma passagem
que dispense a transposição de obstáculo, sem ludibriar a vigilância de sentinela, isso, frise-
se, por quase uma década, sem ser interpelado.
Dessa forma, corroboramos o acerto do Decreto Absolutório, outra não poderia ser a
conclusão da parte deste Parecerista, a não ser reforçar os fundamentos da r. Sentença.
(Grifos nossos.)
Data venia, consoante demonstrado alhures, o acusado não só foi advertido da
ilicitude de sua conduta, por mais de uma vez, ao revés do que afirma a PGJM, como
também ele próprio admitiu, taxativamente, que os militares tinham o alertado da proibição.
Contudo, mesmo ciente da ilicitude de seus atos, o acusado insistiu na prática
delitiva, desafiando a autoridade da Força Terrestre, que tem aquela área como campo de
instrução, e, consequentemente, infringindo o ordenamento jurídico pátrio.
Além do mais, não é porque o Poder Público se omitiu, permitindo que o
crime perpetrado pelo réu se prolongasse no tempo, ou porque a Administração Castrense
não agiu com a energia necessária para fazer cessar a prática delitiva desse acusado em área
militar, que a conduta do referido civil deixou de ser crime, com todas as vênias.
É dizer que o fato de o acusado ter ingressado em área militar e lá permanecido
por 5 (cinco) anos ou uma década não muda a natureza criminal de seus atos. Pelo contrário,
só demonstra o desrespeito dele às advertências realizadas, quer por intermédio de militares
em patrulhamento, quer via sinalização de proibição, quer pelas cercas de arame farpado,
enfim, quer pelas barreiras artificiais e naturais existentes naquele local, tudo a indicar para
que ele se afastasse daquela área de segurança.
A existência de locais de passagem regular de pedestres por dentro da área
militar em questão – o que, aliás, tem sido permitido pela Administração Pública – não tem o
condão de autorizar o referido acusado a ingressar em área de propriedade do Exército
Brasileiro e lá construir um curral para criar seus animais, concessa venia.
Pode-se até se discutir, nesse momento, uma possível omissão por parte da
Administração Castrense, sobretudo dos militares que patrulhavam a área de propriedade da
Força Terrestre que foi invadida pelo réu. Até porque o objetivo desse patrulhamento naquele
lugar era justamente impedir que ingressos clandestinos como esse in tela ocorresse.
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375646.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, não há como absolver o acusado do crime praticado,
principalmente, com base no benefício da dúvida, concedido a ele pelo Juízo a quo, na forma
da alínea “e” do art. 439 do CPPM, permissa venia.
Ora, como aplicar o princípio do in dubio pro reo nesse cenário fático-
probatório, se o próprio acusado deu provas claras nos autos de não haver dúvidas sobre
os atos praticados, já que ele é réu confesso; que disse saber que ingressou clandestinamente
em área pública; que afirmou ter consciência de que o local por ele invadido pertence à
administração castrense; que foi alertado, por várias vezes, da ilicitude de seus atos; que,
mesmo ciente da proibição, chegou a construir um curral em área militar para criar seus
animais, como se dono fosse daquele lugar; que admite existir cerca naquela área militar,
embora tenha dito que ela estava “velha e arrebentada”, numa clara demonstração de fazer
pouco caso aos avisos dos militares, à Força Terrestre e à legislação castrense.
Manter a absolvição do acusado nesse contexto é, a nosso ver, no mínimo,
temeroso e significa dar carta branca a ele para incorrer, futuramente, no mesmo crime ou,
pior ainda, incentivar outros civis daquela comunidade – cientes da impunidade desse réu – a
se apossarem da mesma área pertencente à Administração Militar, o que, a toda evidência,
não se pode permitir.
Desse modo, alegar – como efetivamente alegou o réu nesse caso – que iria
derrubar o curral construído dentro da área militar em questão somente agora, após sua prisão
em flagrante, o recebimento da Denúncia e a instauração da Ação Penal contra ele, não tem o
condão lhe se beneficiar em nada nesse instante do processo, com todas as vênias.
Até porque o acusado teve todo o tempo de que precisava – cerca de 9 (nove)
anos – para repensar seus atos e se retirar da área pertencente às Forças Armadas, todavia,
não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, ignorou todos os alertas feitos pelos militares e se
manteve firme, de forma ilícita, em local público, como se fosse o proprietário.
É importante ressaltar que o tipo penal castrense capitulado no art. 302 do CPM
prevê que não se pode penetrar em lugar sujeito à administração militar, seja ignorando as
sinalizações de proibição seja porque não existe passagem regular ou seja porque iludiu a
vigilância, conforme se observa logo abaixo:
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave,
hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso (ou seja,
proibido) ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia.
(Grifos nossos.)
Na vertente quaestio, cumpre ressaltar que o próprio acusado declarou em juízo que “sempre
usou a passagem pela área militar porque, pela outra entrada, tem um fazendeiro que cria
problemas com ele”.
O réu admite, então, que além de ingressar clandestinamente em área de
uso restrito do Exército Brasileiro, já que pelo lado do vizinho fazendeiro não era
possível, este talvez com receio de se comprometer com a própria Administração Militar,
aquele indigitado afirma também que construiu um curral há mais de 9 (nove) anos em
terras da Força Terrestre para “cuidar de suas vacas” e retirar leite delas.
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375646.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, ante as razões apresentadas linhas atrás, não há dúvidas de que o
acusado cometeu o crime de ingresso clandestino por excelência, primeiro, porque transpôs
área militar devidamente sinalizada; segundo, porque ele sabia que era proibido ingressar e
se instalar naquele lugar; terceiro, porque agiu de forma consciente e voluntária, superando
obstáculo, mesmo tendo recebido, anteriormente, alertas – e não foram poucos – de que não
poderia penetrar em terras do Exército Brasileiro.
Por isso, com as vênias devidas, pensar diferente disso é o mesmo que deturpar
ou alterar o tipo penal castrense previsto no art. 302 do CPM, podendo, conforme já
salientado, fomentar tais práticas ilícitas, colocar em risco a vida da tropa e levar insegurança
às Unidades Militares, ainda mais por vivenciarmos em tempos de escalada do crime
organizado, que tem interesse nessas áreas sensíveis, por saberem do material bélico ali
existente.
Por isso, faço minhas as palavras do Órgão Ministerial nas razões de seu
Recurso, nesses termos:
No presente caso, o comportamento do acusado, ainda que alegado como de mera intenção
de proteger os animais, não pode ser analisado de forma isolada ou ingênua. A realidade da
segurança pública nacional demonstra que atos dessa natureza podem servir como
preparação para ações criminosas futuras, tais como:
• Testar os protocolos de vigilância da OM;
• Identificar vulnerabilidades no sistema de segurança;
• Observar a rotina das sentinelas e outros militares;
• Planejar invasões, sabotagens ou subtração de bens de alto valor estratégico.
Diante desses riscos, é imprescindível que o tipo penal previsto no art. 302 do CPM seja
interpretado e aplicado com rigor, visando proteger não apenas o patrimônio público
militar, mas também a vida dos militares em serviço e a segurança da sociedade em geral.
(Grifos nossos.)
Em decorrência disso, e já pedindo vênias, não se deve flexibilizar esse tipo de
conduta criminosa, notadamente quando se faz presente o lastro probatório mínimo para a
condenação, como é o caso dos autos, visando manter a autoridade das Forças Armadas, bem
como a segurança dos militares, dos materiais bélicos, das instalações castrenses e da própria
comunidade.
Não por acaso esta Corte Superior tem o entendimento de que o crime de
ingresso clandestino, consubstanciado no art. 302 do CPM, necessita apenas de dolo
genérico, conforme já foi ressaltado, não exigindo qual seria a intenção do infrator em
adentrar área militar, bastando tão somente que ele saiba ou tenha ciência de que deve manter
distância do local restrito de segurança, por estar proibido o acesso sem ter sido autorizado.
É dizer que, para a consumação do delito, exige-se apenas o animus de acessar
o local proibido de forma desautorizada, clandestinamente, mesmo tendo a consciência de
que a área não é de acesso ao público. Até porque trata-se, in tela, de um crime de mera
conduta, não demandando, por isso, resultado naturalístico.
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375646.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes deste Tribunal, in vebis:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
DEFESA.
INSURGÊNCIA.
DOLO
ESPECÍFICO. CARACTERIZAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. Na Jurisprudência
desta Corte colhe-se o entendimento segundo o qual o delito do art. 302 do CPM requer
apenas o dolo genérico, sem exigir a finalidade motivadora do ato, bastando para a sua
consumação o animus de penetrar na área militar de modo oculto, sabendo que ela não é de
acesso público. Sendo, pois, crime de mera conduta, suficiente o ato de adentrar no
aquartelamento, em local defeso ou sem passagem regular, com a consciência de tratar-se
de área militar, não se exigindo um intento específico por parte do autor. Não há, nos autos,
prova de fato capaz de justificar o estado de necessidade/excludente de ilicitude aptos para
afastar a responsabilidade penal do Recorrente. [...]. Embargos Infringentes rejeitados.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 7000501-02.2024.7.00.0000. Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Julgado em 14/11/2024.) (Grifos nossos);
.....................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVAS
TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO RÉU. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO DO
RÉU. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O tipo
penal descrito no mencionado art. 302 do CPM visa tutelar as instalações militares, locais
estratégicos e sensíveis ao acesso de pessoas não autorizadas. Trata-se de crime contra a
Administração Militar caracterizado como de mera conduta, dispensando a ocorrência de
resultado naturalístico, e que se consuma independentemente da ocorrência de prejuízo. O
alegado estado de ebriedade do réu no momento do flagrante delito não o exime de
culpabilidade, uma vez que, conforme os relatos testemunhais e a confissão espontânea,
tratou-se de embriaguez voluntária e não acidental, que, por si só, não impede a atribuição de
responsabilidade penal. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
quaisquer excludentes de culpabilidade e de ilicitude, é de ser reformada a Sentença
absolutória, para condenar o Réu pela prática do crime previsto no art. 302 do CPM.
Provido o recurso da Acusação. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000661-61.2023.7.00.0000. Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Julgado em 4/4/2024.) (Grifos nossos.);
........................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302
CPM. CRIME DE MERA CONDUTA. CONSCIÊNCIA DE TRATAR-SE DE ÁREA
MILITAR. CONFIGURAÇÃO DO FATO TÍPICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELO DESPROVIDO. I. A Defesa pugnou pela absolvição do Acusado por atipicidade da
conduta e ausência de dolo, diante da suposta ausência de comprovação dos elementos
objetivos e subjetivos do tipo penal (art. 302 do CPM), com fulcro no art. 439, alínea b ou e,
do CPPM. II. O crime descrito no art. 302 do CPM é de mera conduta. Não exige a produção
de qualquer resultado, todavia é de natureza dolosa, pois exige que o agente tenha a real
intenção de ingressar em área militar, tendo a consciência de ser o ingresso proibido. III. O
crime de ingresso clandestino consuma-se no momento em que há a transposição, total ou
parcial do obstáculo; não necessita de resultado naturalístico ou de dolo específico, para a
sua consumação, basta o simples ingresso voluntário e não autorizado na área militar. IV.
Restou comprovado nos autos que, de forma livre e consciente, o Acusado afastou-se da
estrada e ingressou indevidamente em área militar. V. A Sentença não merece ser reformada,
estando evidenciados, na conduta do Réu, todos os requisitos do conceito analítico do crime,
sendo a conduta típica (materialmente e formalmente), antijurídica e culpável. A conduta
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375646.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delitiva praticada pelo Acusado se ajusta formal e materialmente ao tipo previsto no art. 302
da Lei Penal Militar. VI. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000267-88.2022.7.00.0000. Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Julgado em
16/2/2023.) (Grifos nossos.)
Assim, percebe-se que há uma perfeita subsunção da conduta desse acusado ao
tipo penal de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do CPM.
Isso porque o réu, repise-se à exaustão, de maneira livre e consciente, transpôs
área militar proibida, pouco importando se a barreira era natural – o rio – ou artificial – a
cerca –, como relatado amiúde, cuja finalidade era fazer daquela área pertencente ao Exército
Brasileiro um pasto para seus animais, ignorando as normas, as advertências dos militares e
as placas de aviso, constando provas nos autos à saciedade, ao contrário, permissa venia,
do que está consignado na Sentença absolutória.
De mais a mais, é despiciendo, para a análise desse tipo de crime, se a área
militar em questão se mostrava bastante extensa, como fundamenta o Juízo, bastando que
haja sinalização no local, como de fato havia, conforme demonstrou a perícia.
Da mesma forma, não se pode alegar – como foi alegado na sentença – para
absolver o acusado em questão, a “dificuldade da Academia Militar das Agulhas Negras em
manter a região sinalizada e devidamente vigiada”, data venia.
Primeiro, porque precária ou não, o fato é que existia sinalização ostensiva no
referido local estratégico. Tanto é verdade que o próprio acusado tinha ciência de que estava
ingressando, de forma clandestina, em área pública de propriedade da Força Terrestre.
Segundo, porque há provas nos autos suficientes para se concluir que aquela
área era vigiada a contento pela Administração Castrense. Tanto é verdade, que o próprio
réu afirmou ter sido alertado das irregularidades3 em várias oportunidades, pelos militares de
serviço que patrulhavam o lugar.
Assim, não agiu com retidão o Juízo a quo, ao absolver o acusado, sob a
alegação que ele “está na região há quase uma década e ao que tudo indica nunca foi
abordado pela administração militar para ciência de que não poderia estar no local sem a
devida autorização”.
Ora, o próprio acusado foi taxativo ao declarar em juízo que foi abordado por
incontáveis vezes pelos militares que vigiavam a área e, em todas as abordagens, foi
informado a ele que não poderia estar naquele local restrito, por se tratar de área militar.
Certo é que absolver o acusado, nesse contexto, poderá abrir precedente muito
perigoso e nocivo para a Administração Castrense e, consequentemente, para a segurança das
instituições militares, o que é inconcebível.
Enfim, estando a autoria e a materialidade devidamente comprovadas,
inexistindo excludentes de ilicitude, culpabilidade e tipicidade, atentando-se para a comunhão
do robusto acervo probatório, com arrimo no princípio do livre convencimento motivado,
insculpido no art. 297 do CPPM, torna-se imperiosa a reforma da sentença a quo.
DA DOSIMETRIA DA PENA
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375646.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase, ao se analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 69
do CPM, constata-se que o réu é tecnicamente primário e as demais circunstâncias judiciais
lhe são favoráveis. Nesse sentido, atendo-se ao preceito secundário do art. 302 do CPM, que
prevê detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, fixa-se a pena base no mínimo legal, de 6
(seis) meses.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes,
permanecendo a pena intermediária no patamar mínimo.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena,
tornando a reprimenda definitiva em 6 (seis) meses de detenção.
Dessa forma, concede-se o direito de recorrer em liberdade, o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM,
atendendo ao cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea
“a”.
Por fim, fixa-se o regime aberto, em caso de descumprimento ou de não
aceitação das condições impostas, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CPB.
DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento à Apelação
ministerial para, reformando a Sentença absolutória a quo, condenar o civil VALDEMIR DE
ALMEIDA, como incurso no crime previsto no art. 302 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de
detenção, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, o benefício do sursis e o regime
inicialmente aberto.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375646v4 e do código CRC ea3f8212.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 08/10/2025, às 10:13:45
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Macello. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – 8.ed.,
rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p. 1.801.
2. Idem.
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375646.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000739-88.2024.7.01.0001/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: VALDEMIR DE ALMEIDA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JACIR LUZ MARTINS (OAB RJ140808)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em sessão de julgamento virtual realizada de 15 a 18 de setembro de 2025, o
Tribunal, apreciando o presente recurso de Apelação, por maioria, deu provimento apelo
ministerial para, reformando a sentença absolutória recorrida, condenar o civil VALDEMIR
DE ALMEIDA, como incurso no crime previsto no art. 302 do CPM (ingresso clandestino), à
pena de 6 (seis) meses de detenção, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, o
benefício do "sursis" e o regime inicialmente aberto.
Votei vencido, por divergir da douta maioria, ao negar provimento ao presente
apelo para manter a sentença absolutória vergastada, pelos fundamentos a seguir.
No presente recurso, o MPM persegue a cassação do decisum absolutório
prolatado pelo Juízo de origem. Sustenta que as provas juntadas aos autos constituem lastro
probatório inequívoco quanto à autoria, à materialidade e à culpabilidade do apelado.
Não obstante a factível tese ministerial ombreada pelo eminente Ministro-
Relator, dela divirjo no tocante ao dolo (animus invadendi). Com base nos fatos narrados na
inicial e no suporte probatório apresentado, a intenção de ingressar clandestinamente na
unidade militar não se sustenta. Há uma visível ausência de vontade do acusado em praticar
a conduta ilícita que lhe é imputada, bem como uma manifesta falta de furtividade em sua
ação.
Vejamos os depoimentos das testemunhas ministeriais, colacionados ao evento
36 da Ação Penal Militar (APM) nº 7000739-88.2024.7.01.0001.
O 3º Sgt Ex JÚLIO CÉSAR GOMES DO NASCIMENTO declarou que, no
dia dos fatos, estava de serviço como Comandante de Patrulha da Polícia do Exército e foi
acionado por volta das 14h para atender a uma ocorrência na estrada de Bulhões. Ao chegar
no local dos fatos, acompanhado do Sd Ex CAIQUE BARBOSA, do Sd Ex CIRIACO e da
equipe da assessoria jurídica, conversou com o civil VALDEMIR, que foi convidado a
acompanhá-los para prestar esclarecimentos. Informou que, no momento da abordagem, o
acusado não ofereceu resistência, colaborou e os acompanhou tranquilamente.
O Sargento afirmou que, no momento dos fatos, o civil VALDEMIR estava
cuidando do seu gado e que o acusado residia próximo ao “Surubi Velho”. O Sargento
informou que é comum a presença de gado nessa área e que a “equipe sempre orienta
quando encontra pessoas nessa situação”. O Sargento esclareceu que o bairro Surubi Velho
é próximo à região militar, mas onde o gado se encontrava era mais afastado e não havia
morador perto.
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375790.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sd Ex CAIQUE BARBOSA DOS SANTOS aduziu que estava em
patrulhamento e foi acionado pelo 3º Sgt Ex JÚLIO CÉSAR para dirigir-se ao local, com a
equipe jurídica, e que encontraram o Sr. VALDEMIR DE ALMEIDA, que os acompanhou
voluntariamente até a AMAN, não sendo necessário o uso da força. O Soldado informou que
o Rio Paraíba fica nos fundos do terreno e que as margens desse rio não possuem "nenhuma"
barreira física ou cerca.
O Sd Ex CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CIRIACO disse que estava de
serviço como patrulheiro e, também, acompanhou a diligência. Confirmou a existência de um
curral na área, um pouco escondido, mas que era possível visualizar "se olhasse bem". Ele
não soube informar se o civil VALDEMIR o construiu. O Soldado não soube dizer por onde o
civil VALDEMIR ingressou. Afirmou que as áreas militares são, geralmente, cercadas e não
tinha conhecimento de furos na cerca.
Em seu interrogatório, o acusado declarou que ingressou no local dos fatos, sem
autorização, sabendo que era área militar. Explicou que entrou porque é proprietário de um
sítio (chácara) que faz divisa com a área militar. Afirmou que a divisa entre seu sítio/chácara
e a área militar é um “ribeirão”, e que não há cerca de arame farpado dividindo-os, e que em
outro ponto há "uma cerca velha, antiga e arrebentada”. Ele acrescentou que, nessa “cerca
velha”, não há placas informando que é área militar ou que a entrada é proibida.
Confirmou que o curral mencionado pelas testemunhas era dele e justificou a
construção dizendo que, na época, o filho do “Pedro Magalhães” autorizou. Declarou que
trafega por aquela área há "20 e poucos anos" e que o curral, no entanto, não estava lá por
todo esse tempo, mas sim há uns "9 anos mais ou menos". Que usa a área para tirar leite e
para dar sal ao seu gado. Mencionou que militares "sempre foram lá, eles diziam que não
podia, mas nunca me impediram de eu passar ali".
Disse que prefere usar a área militar como passagem e entrada para sua chácara
para evitar atritos com um fazendeiro vizinho, e que esse vizinho já disparou tiros em uma
discussão que tiveram por causa das vacas. Mencionou que tinha cerca de 20 a 24 cabeças de
gado, mas que já vendeu a maior parte do gado e vai vender o restante para "acabar com esse
problema aí".
O relato do acusado sugere uma tolerância ou omissão da fiscalização por um
período excessivamente longo, que pode ter criado nele a falsa percepção de que sua
presença, se não autorizada formalmente, não configurava uma infração penal.
Assim, da prova testemunhal, é possível inferir que o trânsito do acusado e de
“outras pessoas” pelo local era de conhecimento da OM, que agia no sentido de orientar, mas
não de impedir ou proibir a passagem de forma efetiva.
Outro ponto que merece destaque é o laudo pericial
1 confeccionado pelo
Exército Brasileiro, no qual os peritos concluíram que, no local dos fatos, a área militar
denominada como "Gleba 01", "A entrada só é possível atravessando as cercas por terra ou
pelos rios Paraíba do Sul e Ribeirão Taquaral". Essa informação, por si só, sugere que partes
significativas da área não possuem barreiras físicas artificiais, sendo delimitadas somente por
elementos naturais, o rio e o ribeirão.
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375790.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse fato gera dúvida sobre a real intenção de violação, uma vez que não foi
possível verificar se o ingresso do civil VALDEMIR foi através do ribeirão ou mediante o
rompimento de cerca ou de barreiras.
O referido laudo pericial, ao detalhar as características geográficas da área e as
diferentes formas de acesso, combinado com o longo histórico de utilização tolerada, com a
dificuldade de fiscalização e com a motivação do acusado (tratar o gado e evitar conflito com
o vizinho), fortalece o argumento de que não havia o dolo necessário para a configuração do
crime de ingresso clandestino, ou que, no mínimo, havia uma dúvida razoável sobre a plena
consciência do acusado sobre a ilicitude de sua conduta, nas circunstâncias apresentadas
pelo Parquet das Armas.
Os elementos probatórios lançam uma dúvida substancial sobre a
real clandestinidade do ingresso, pois a entrada por um rio desguarnecido ou por uma cerca
deteriorada, desprovida de sinalização clara, difere substancialmente da intenção de romper
uma barreira efetiva com o propósito de violar a segurança militar.
Nesse sentido, alinho-me ao Parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO (evento 9), no qual
opina pela manutenção da sentença absolutória recorrida, sob argumento de que, no caso dos
autos, o ingresso em área militar ocorreu por passagem sem a transposição de obstáculo e
sem a intenção de ludibriar a vigilância de sentinela.
O aperfeiçoamento do tipo penal emoldurado no art. 302 do Código Penal
Militar pressupõe a clandestinidade. Entretanto, a referida elementar do crime não se
configurou, uma vez que o trânsito do acusado pela região era de conhecimento dos militares,
o que afasta a furtividade da conduta ora em apreço.
Nessa toada, verifico que o suposto acesso sorrateiro não burlou nenhuma
vigilância, apta a configurar a presunção da delinquência.
Assim, torna-se cristalina a intenção do acusado de transitar com seu rebanho,
passando ao largo da tese ministerial que apontou o dolo de ingressar clandestinamente em
local sujeito à administração militar.
Apesar de o delito de ingresso clandestino ser considerado, pela doutrina, como
crime de mera conduta, não se exigindo resultado naturalístico, deve-se levar em conta seu
aspecto subjetivo, que se traduz na consciência e na vontade do agente em praticar a conduta
de ingressar “[...] em avião, navio ou local sob Administração Militar e também que está
utilizando acesso proibido ou burlando vigilância de sentinela ou vigia”
2 (o chamado dolo
específico).
Para Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streinfinger
3, como elemento
subjetivo do tipo penal em comento:
[...] aceita-se somente o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar a conduta
indevida. Caso o autor entre em local dessa ordem por descuido (negligência), a conduta será
atípica para este delito.
[...]
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375790.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O descuido sobre a área, ademais, mesmo que sinalizada, mas sem a efetiva segurança
provida (ausência de defensas, ausência de sentinelas etc.), como acima suscitado, pode
afastar o dolo de afronta à segurança ou a autoridade da administração militar mesmo porque
não haverá a consciência de que o ingresso no local é proibido, fundamental na constituição
do elemento subjetivo.
Nesse sentido, no que se refere à imprescindibilidade da presença do dolo, cito
como precedente desta Corte a Apelação nº 7000948-24.2023.7.00.0000
4, de relatoria do
eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, in verbis:
APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. INGRESSO CLANDESTINO.
DESPROVIMENTO.
ALTERAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.
Irresignação do Ministério Público Militar diante da Sentença que absolveu o Recorrido,
denunciado como incurso no crime previsto no art. 302 do Código Penal Militar.
É consabido que, dentre outras, constitui função institucional do MPM a promoção da ação
penal pública na forma da lei. A possiblidade de apelar das sentenças judiciais constitui
consectário lógico da referida função. Recurso que, além de tempestivo, atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
Não há como confirmar, com a certeza necessária capaz de amparar um decreto
condenatório, que o Réu tenha agido com o dolo previsto no tipo legal de ingresso
clandestino, previsto no art. 302 do CPM.
Alteração do fundamento legal da absolvição para a alínea “e” do art. 439 do CPPM, tendo
em vista a existência de razoável dúvida quanto à presença do dolo a permear o agir do
Acusado. Incidência do Princípio do in dubio pro reo.
Rejeição da preliminar defensiva.
Desprovimento ao Apelo do MPM. Decisão unânime. (Nossos grifos.)
No mesmo sentido:
APELAÇÃO. MPM. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO.
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO.
NÃO COMPROVAÇÃO. ELEMENTAR DO TIPO. ILUDIR A VIGILÂNCIA DA SENTINELA.
AUSÊNCIA DE CERTEZA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO.
RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO
UNÂNIME.
Para a caracterização do delito de ingresso clandestino, exige-se o dolo, traduzido na
vontade livre e consciente de o agente praticar a conduta, de modo que, caso ele ingresse em
área militar por uma falta de atenção ou negligência ou mesmo caso o agente desconheça ser
área militar, a conduta passa a ser atípica.
Verificou-se, in casu, que o agir da Acusada não preencheu todas as elementares do tipo
penal do artigo 302 do CPM, pois não se vislumbrou a certeza quanto ao elemento
normativo do tipo "iludindo a vigilância da sentinela", concluindo-se pela inexistência de
prova suficiente para um édito condenatório.
Ante o princípio in dubio pro reo, a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão
punitiva do Estado, de modo que basta a dúvida para que seja proferido o decreto absolutório.
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375790.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000477-76.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 20/10/2022. Data de
Publicação: 14/12/2022.) (Nossos grifos.)
E, também:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTO SUBJETIVO. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A ACUSAÇÃO NÃO
CONFIGURADO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA.CLANDESTINIDADE
NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O crime de ingresso clandestino consuma-se com a entrada do agente em área militar, de
forma dolosa, ou seja, ele deve ter o conhecimento de que aquele local se trata de área militar,
e mesmo assim, adentra sem autorização.
Não se observou o elemento subjetivo necessário à prática do delito de ingresso clandestino,
eis que a exordial não logrou êxito em demonstrar a intenção do denunciado iludir a
vigilância da sentinela, ou que a entrada ocorreu por local defeso ou onde não haja
passagem regular.
Recurso não provido. Decisão unânime. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000244-
16.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 23/09/2020. Data de Publicação: 06/10/2020.) (Nossos grifos.)
Ainda no mesmo diapasão:
APELAÇÃO. RECURSO DO MPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO
CPM.ABSOLVIÇÃO DE RÉU CIVIL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME DE MERA
CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. INEXISTÊNCIA DE
CONSCIÊNCIA DE TRATAR-SE DE ÁREA MILITAR. SINALIZAÇÃO INCOMPLETA DA
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.DESCONFIGURAÇÃO DO FATO
TÍPICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA. APELO DESPROVIDO. MAIORIA.
O crime descrito no art. 302 do CPM é de mera conduta, visto que não se exige a produção de
nenhum resultado, todavia ocorre em sua modalidade dolosa, pois exige que o agente tenha a
real intenção de ingressar em uma OM, tendo a consciência de ser o ingresso proibido.
Ausente o ato intencional no sentido de ingressar clandestinamente em área militar, não há
como considerar caracterizado o elemento subjetivo do tipo.
Não se conclui a necessária consciência do agente de estar ingressando em área militar, tendo
em vista o seu evidente estado de embriaguez, somado às circunstâncias de não conhecer a
região na qual se encontra o CMB e da intenção de chegar ao seu destino final que seria a
Rodoviária do Plano Piloto.
O perímetro da Unidade Militar não estava por completo delimitado por placas identificando
ser proibindo a entrada no local, visto que as sinalizações situam-se afastadas uma das
outras, conforme registraram as imagens aéreas do local, circunstância que não assegura
verossímil convicção de que o acusado desconsiderou a informação proibitiva e adentrou
ilegalmente em local sujeito à administração castrense.
Apelo desprovido. Decisão majoritária. (Apelação nº 7000098-72.2020.7.00.0000. Relatora
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
25/06/2020. Data de Publicação: 10/09/2020.) (Nossos grifos.)
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375790.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, no contexto que ora se apresenta, não vislumbro um suporte
probatório mínimo que possa lastrear o decreto condenatório. Como se nota, é visível a
ausência de comprovação referente à intenção de ingressar em lugar sujeito à administração
militar, de forma clandestina, como elemento subjetivo do crime imputado, bem como a
fragilidade da tese acusatória quanto à caracterização da clandestinidade, essencial para a
configuração do tipo penal previsto no art. 302 do CPM.
Conforme explanado, a atipicidade da conduta, nos moldes do que se exige para
a configuração do ingresso clandestino, advém da carência de uma das elementares, qual seja
a “clandestinidade”.
Tal conclusão emerge da constatação de que o apelado transitava pela região
com o conhecimento dos militares.
Nesse caminhar, entendo que o Parquet das Armas não se desincumbiu do seu
ônus de comprovar com precisão o fato delituoso e suas circunstâncias, mormente por não
delinear, de forma clara, como se deu o dolo e a clandestinidade da conduta do apelado em
ingressar em unidade militar, a saber, de que maneira o apelado, por vontade própria e
conscientemente, ingressou, “às escondidas”, em área militar, iludindo a vigilância da
sentinela, ou se a entrada ocorreu por local defeso (proibido) ou onde não haja passagem
regular.
Em casos de dúvida, o princípio do in dubio pro reo deve prevalecer,
favorecendo o acusado. A conduta do civil VALDEMIR, ainda que possa configurar uma
irregularidade administrativa, não alcança o patamar de ilícito penal militar, por ausência do
dolo de clandestinidade. O acerto da sentença recorrida que reconheceu a dúvida
instransponível quanto à intenção do réu de ofender o bem jurídico tutelado deve ser mantido.
Assim, a existência de razoável dúvida quanto à presença do dolo na conduta do
acusado torna imperiosa a aplicação do consagrado princípio do in dubio pro reo, para
manter, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, irretocável a sentença recorrida.
Ante o exposto, divergindo do eminente Ministro-Relator, voto no sentido de
conhecer e de negar provimento ao apelo ministerial, para manter íntegra a Sentença
absolutória vergastada.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375790v6 e do código CRC aa273394.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 01/10/2025, às 17:57:46
1. Evento 41, arq. 4, do APF nº 7000360-50.2024.7.01.0001.
2. ASSIS. Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. 7ª Ed. Curitiba, Juruá, p. 666.
3. NEVES. Cícero Robson Coimbra e outro. Manual de Direito Penal Militar. 6ª Ed. São Paulo, JusPODIVM, p. 1695.
4. Data de Julgamento: 25/04/2024.
7000739-88.2024.7.01.0001
40001375790.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR